Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO NA INICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ANALOGIA. CONDENAÇÃO À HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Cinge-se a presente demanda na análise do cabimento de condenação em honorários advocatícios em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem proposta pela ex-companheira em face da filha do falecido companheiro, sendo que a parte ré manifestou expressamente sua concordância com o pedido da autora, reconhecendo a existência da união estável entre a autora e seu falecido pai, ou seja, não houve qualquer pretensão resistida por parte da ré, ora apelante.
2. Nos procedimentos de jurisdição voluntária que, em regra, não apresentam qualquer tipo de litigiosidade, não há que se falar em condenação ao pagamento de verba honorária, porquanto não há resistência à pretensão deduzida na inicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A presente demanda de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem, porquanto não houve da parte apelante/ré qualquer resistência quanto ao reconhecimento do pedido autoral, caracteriza a plena consensualidade da referida ação judicial, sendo que o presente caso se assemelha, por analogia, à extinção consensual de União Estável, matéria abarcada nas hipóteses de procedimento de jurisdição voluntária, conforme estabelecido no artigo 732, do CPC.
4. Não se mostra cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a presente demanda se encaixa ao procedimento de jurisdição voluntária, porquanto não se apresentou qualquer tipo de litigiosidade, ou seja, não houve qualquer resistência à pretensão deduzida na inicial.
5. Recurso conhecido e provido.